Tribunal: TJDFT
Processo: 0756933-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA TRATAMENTO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – CAPS AD RODOVIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
2. O exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas". (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 23/6/2021)
3. De acordo com o art. 5o da Portaria 3.088/2011 do Ministério da Saúde, a Rede de Atenção Psicossocial é constituída pelos seguintes componentes: "I - atenção básica em saúde, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) Unidade Básica de Saúde; b) equipe de atenção básica para populações específicas: 1. Equipe de Consultório na Rua; 2. Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório; c) Centros de Convivência; II - atenção psicossocial especializada, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades; III - atenção de urgência e emergência (...) IV - atenção residencial de caráter transitório (...) V - atenção hospitalar (...); VI - estratégias de desinstitucionalização (...) VII - reabilitação psicossocial”’.
4. O art. 6o da referida portaria especifica as atividades da atenção básica de saúde e o art. 7o detalha o atendimento prestado pelos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Há, portanto, nítida separação entre a atenção básica à saúde (prevista no item I do art. 5o) e outros atendimentos na rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
5. O autor, assistente social, exerce suas atividades em Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, previsto no item II (atenção especializada e não básica) do art. 5o e no art. 7o, cuja atividade não foi inserida pelo Ministério da Saúde na atenção básica à saúde.
6. O rol de atividades descritas na Declaração ID 63662573 denota grau de especialização típica de atualização especializada e não de atuação básica, tanto é assim que a declaração foi emitida pela Diretoria Regional de Atenção Secundária.
7. Para fazer jus à GAB, não basta que o servidor atue de forma esporádica e pontual em ações básicas de saúde. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992, somente o "exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde" autoriza o recebimento da gratificação, o que não se comprovou, na espécie.
8. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Relatório em apartado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.